Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706634-98.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: MICHELLE SPINOLA DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL requerido por MICHELLE SPINOLA DUTRA em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. A Requerente sustenta que o Apelante deferiu a sua inscrição, na condição sub judice, para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, mas não lhe concedeu o tempo adicional de uma hora para a realização da prova. Pede a tutela de urgência incidental para o deferimento de uma hora extra no tempo de prova, conforme laudo médico juntado aos autos. É o breve relatório. Decido. Na petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela Requerente foram deduzidos os seguintes pedidos (fls. 8/9 ID 18488439): 1 – A concessão da Tutela Antecipada de Urgência para que possa realizar o concurso da Polícia Civil do Distrito concorrendo às vagas de pessoa com deficiência; 2 – A determinação para o fornecimento pela Requerida, do atendimento especial para a realização da prova pela Autora que compreende: 2.1 Auxílio na leitura (prova não adaptada) 2.2 Auxílio no preenchimento da folha de respostas e(ou) prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de escrever); 3 – A expedição de citação da banca organizadora CEBRASPE para, querendo, conteste a presente exordial e documentos, no prazo de lei; 4 – No mérito em sentença, que seja confirmada a Tutela Antecipada de Urgência, para que a Requerida seja compelida a garantir o direito da Autora de correção de sua prova como candidata a pessoa com deficiência, e, por conseguinte, seja esta nota incluída no rol supra, classificando-a na posição que faça jus após classificação provisória; A sentença julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de determinar a inclusão da parte autora na lista de candidatos com deficiência, sem prejuízo da avaliação biopsicossocial em caso de aprovação na etapa discursiva. Antes mesmo da demanda o Apelante (CEBRASPE) havia deferido o atendimento especial pleiteado (fls. 1 ID 18488449 e 12 ID 18488450), verbis: Auxílio na leitura (prova não adaptada) Auxílio no preenchimento da folha de respostas e(ou) prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de escrever) A judicialização ocorreu para que a Requerente obtivesse não apenas o atendimento especial, mas também o direito de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. Ocorre que o pedido de uma hora extra para a realização da prova, apesar de constar da recomendação médica (fls. 1/2 ID 18488513), não foi pleiteado na petição inicial, razão pela qual não pode ser objeto de tutela de urgência incidental. Isto posto, indefiro o pedido de tutela de urgência requerido às fls. 1/2 ID 20194305. Publique-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator